Tribunal: TJDFT
Processo: 0707118-30.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA NA SENTENÇA. ÚNICA TESE DEFENSIVA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE REAVALIAÇÃO MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 415, inciso IV, primeira parte, e parágrafo único, última parte, do Código de Processo Penal, a autoridade judiciária do Tribunal do Júri, caso presente a materialidade e os indícios suficientes da autoria do delito contra a vida, e demonstrada a causa excludente da culpabilidade do artigo 26 do Código Penal (inimputabilidade), promoverá a absolvição imprópria do réu se esta for a única tese defensiva nas alegações finais.
2. Nos termos do artigo 97, §§ 1o e 2o, do Código Penal, o magistrado que aplicar a medida de segurança estabelecerá seu prazo mínimo de duração, entre 1 (um) ano e 3 (três) anos e, findo o prazo mínimo estabelecido, o sentenciado será submetido a exame de cessação de periculosidade, o qual deverá ser repetido de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução.
3. Recurso desprovido.